Tribunal: TJES
Processo: 5008499-20.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Reivindicação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5008499-20.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABIO FERNANDES BORGO e outros (5)
AGRAVADO: LORENA ERTHAL RAMALHO GOMES
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROPRIEDADE D
OS
REQUERENTE
S –
POSSE INJUSTA
DA RECORRIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA

– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na ação reivindicatória cabe à requerente demonstrar a sua propriedade, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, sendo que esta não corresponde aquela prevista no artigo 1.200 do Código Civil.

2
. Como se sabe, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pela parte autora, é necessário que esteja presente nos autos um substrato probatório mínimo, capaz de demonstrar a veracidade das suas alegações. Também, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é condição
sine qua non
.

3
. Com base apenas nos documentos colacionados à inicial, não é possível extrair o grau de certeza necessária apta o deferimento da liminar pretendida, devendo, assim, a posse injusta ser melhor demonstrada durante a instrução processual.

4
. Além do mais, ausente também, no caso concreto, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA SESSÃO: 30/05/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FABIO FERNANDES BORGO e OUTROS
contra a r. decisão inserida no ID 15487397 dos autos originários, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da ação reivindicatória ajuizada em face de
LORENA ERTHAL RAMALHO GOMES
, indeferiu o pedido liminar.

Nas razões recursais sediadas no ID 3269129, os recorrentes sustentam, em síntese, que (i) restou comprovada a propriedade dos agravantes, assim como que a agravada não é proprietária do imóvel; (ii) inexiste qualquer documento oficial assinado pela agravada e por Sérgio Fernandes Borgo que atestasse a existência de união estável entre os dois; e (iii) o
periculum in mora
encontra-se evidenciado nas fotografias que demonstram a deterioração do bem imóvel.

Diante disso, pugnam pela atribuição de efeito ativo ao presente recurso, a fim de que a requerida seja compelida a “
desocupar imediatamente o imóvel de propriedade dos agravantes, consistente no TERRENO CONSTITUÍDO PELO LOTE DE N° 11 (ONZE) DA QUADRA 15 (QUINZE), SITO EM GEREBA, na Cidade Comarca de Guarapari-ES, confrontando-se pela frente com a Rua João Vieira Simões, pelo lado direito confronta-se com a Rua Projetada 19, pelo lado esquerdo confronta-se com o lote n° 12, e pelos fundos confronta-se com o lote n° 10, com a área de 300,00 metros quadrados, e na CASA RESIDENCIAL com 01 pavimento nele edificada, com a imissão de posse em favor dos autores, com aplicação de multa por descumprimento a ser arbitrada por este Juízo, em valor não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia e uso de força policial, se assim for necessário
”. No mérito, requer a sua reforma e o consequente deferimento do pedido liminar formulado na origem.

A tutela recursal de urgência fora
indeferida
mediante a decisão acostada no ID 3362528.

Sem contrarrazões (ID 4624974).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito em pauta para julgamento.

Vitória, 03 de maio de 2023.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS CUNHA MENDONÇA:-

Boa tarde a todos na pessoa do senhor Presidente, do ilustre Relator, a quem cumprimento a todos os presentes, serventuários, membros dessa Turma, colegas presentes.

O caso que me traz aqui, trata-se de um Agravo de Instrumento contra uma decisão que negou uma liminar de emissão de posse, em uma ação reivindicatória de propriedade.

Represento seis autores, na verdade cinco autores, que eram todos herdeiros de um senhor chamado Eurico Borgo, junto com o senhor Sérgio, um sexto herdeiro que veio a falecer em 2018.

No bojo desse inventário, os autores receberam alguns imóveis, inclusive esse imóvel em Guarapari, que é objeto desta ação, e foi ajuizado uma ação de dissolução de condomínio. Essa ação foi sentenciada e transitou em julgado desde 2017, e nessa sentença se determinou a dissolução e a venda de todos esses imóveis, inclusive essa casa de Guarapari, que de agora em diante assim chamarei, a casa de Guarapari.

Nessa casa residia o senhor Sérgio, que veio a falecer e era namorado da Agravada. Não tinha relação de união estável, não tinha nenhum contrato, nenhuma escritura, nenhum documento, ou nenhuma evidência de que viviam em união estável.

Em decorrência do óbito do seu Sérgio, os autores agravantes aqui fizeram um acordo, inclusive com a senhora Lorena, no sentido de que a casa passaria para eles para que fosse vendida, e cumprida assim a determinação da sentença de dissolução de condomínio que tramitou aqui em Vitória, e determinou a venda desse imóvel, dentre outros.

O fato é que desde então, desde o óbito do seu Sérgio, a senhora Lorena se recusa a desocupar o imóvel.

E reafirmo aqui, Excelências, esse ponto é muito importante:
ela não convivia em união estável com ele, era apenas uma namorada, mas passou a ocupar o imóvel desde que ele faleceu, e se recusou a desocupar.

Os herdeiros vêm tentando há muito tempo negociar isso amigavelmente para que ela desocupe o imóvel. Chegaram a fazer para ela proposta de acordo, de maneira muito voluntária mesmo, para evitar qualquer tipo de desenlace mais trabalhoso, mas o fato é que ela não aceitou, e de 2019 em diante ela simplesmente cessou o contato com eles.

Desde então, eles começaram a tentar notificá-la, e ela tem se recusado sistematicamente a receber todas as notificações. Orientou inclusive a mãe a recusar o recebimento de um AR dizendo que não a conhece, nós trazemos isso no Agravo, um AR assinado pela mãe dela, vou resgatar o nome aqui agora, e o AR menciona lá que a pessoa que recebeu não a conhece, a senhora Eloísa Hertal, mãe da Lorena.

E ela tem se recusado por quê? Porque ela não quer desocupar o imóvel.

Esse contexto todo foi trazido ao Juízo de Piso, que negou a eliminar especificamente sobre dois argumentos: que não comprovamos a posse injusta, e não haveria indício de danificação ou desvalorização do imóvel.

Com relação à posse injusta, o meu próprio argumento trazido até aqui já evidencia isso. A senhora Lorena não tem autorização dos herdeiros para ocupar o imóvel, não era convivente em união estável ou casada com o senhor Sérgio, que era uma das pessoas que residia no imóvel, um dos co-proprietários desse imóvel.
Não tem prova de justo título, não tem prova de posse de boa-fé.
E nós, ao contrário, comprovamos que ela ocupa de má-fé, que viemos tentando exaustivamente tirá-la do imóvel de todas as maneiras possíveis e ela se recusa, até mesmo de absoluta má-fé, orienta a mãe a dizer que não a conhece, na hora de receber um AR.

O segundo ponto que justificou a negativa da eliminar foi: “não haveria indício de danificação ou desvalorização do imóvel”.

Nós trouxemos também no agravo de Instrumentos, senhores excelentíssimos Desembargadores, evidências de que o imóvel, embora ocupado por ela, está se degradando constantemente. Fotos que evidenciam vazamentos, falta de cuidado com a fachada, falta de cuidado com pontos internos do imóvel, naquilo que obviamente conseguimos fotografar sem invadir o imóvel, deixando muito claro que ele está se deteriorando.

Trago aqui, em complemento ainda, evidências de que o imóvel está com IPTU atrasado, está atraindo dívidas para o imóvel.

Então, uma série de fatores que, no nosso entendimento, é claro, evidenciam a plausibilidade do direito, para que a eliminar tivesse sido concedida.

E, em razão disso, esse é o nosso pedido para que o agravo seja provido a fim de que se conceda a liminar de admissão de posse, nessa ação reivindicatória de propriedade.

Muito obrigado, boa tarde.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-Boa tarde doutor. Cumprimento o causídico pela sustentação oral, e passo a palavra ao eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO(RELATOR):-

Senhor Presidente, da mesma forma cumprimento o ilustre advogado, pela sustentação levada a efeito.

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FABIO FERNANDES BORGO e OUTROS
contra a r. decisão inserida no ID 15487397 dos autos originários, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da ação reivindicatória ajuizada em face de
LORENA ERTHAL RAMALHO GOMES
, indeferiu o pedido liminar.

Nas razões recursais sediadas no ID 3269129, os recorrentes sustentam, em síntese, que (i) restou comprovada a propriedade dos agravantes, assim como que a agravada não é proprietária do imóvel; (ii) inexiste qualquer documento oficial assinado pela agravada e por Sérgio Fernandes Borgo que atestasse a existência de união estável entre os dois; e (iii) o
periculum in mora
encontra-se evidenciado nas fotografias que demonstram a deterioração do bem imóvel.

Diante disso, pugnam pela atribuição de efeito ativo ao presente recurso, a fim de que a requerida seja compelida a “
desocupar imediatamente o imóvel de propriedade dos agravantes, consistente no TERRENO CONSTITUÍDO PELO LOTE DE N° 11 (ONZE) DA QUADRA 15 (QUINZE), SITO EM GEREBA, na Cidade Comarca de Guarapari-ES, confrontando-se pela frente com a Rua João Vieira Simões, pelo lado direito confronta-se com a Rua Projetada 19, pelo lado esquerdo confronta-se com o lote n° 12, e pelos fundos confronta-se com o lote n° 10, com a área de 300,00 metros quadrados, e na CASA RESIDENCIAL com 01 pavimento nele edificada, com a imissão de posse em favor dos autores, com aplicação de multa por descumprimento a ser arbitrada por este Juízo, em valor não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia e uso de força policial, se assim for necessário
”. No mérito, requer a sua reforma e o consequente deferimento do pedido liminar formulado na origem.

A tutela recursal de urgência fora
indeferida
mediante a decisão acostada no ID 3362528.

Sem contrarrazões (ID 4624974).

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Em sua inicial, os requerentes narram que, na década de 1990, herdaram quinhões de imóveis em razão da sucessão hereditária de bens deixados por Eurico Borgo. Por isso, todos eles, acompanhados de Sérgio Fernandes Borgo, companheiro da requerida, passaram a ser condôminos de alguns imóveis, entre eles, o bem em testilha.

Nesse passo, afirmam que a requerida e seu companheiro, Sérgio Fernandes Borgo – um dos herdeiros de Eurico Borgo – detinham a posse do imóvel que os requerentes pretendem reivindicar.

Prosseguem, aduzindo que, no ano de 2014, foi ajuizada por Jurema Borgo Raposo, a ação de Dissolução de Condomínio nº 0009753.22.2014.8.08.0024, em face dos demais herdeiros, sendo esta julgada procedente.

Logo após, sustentam que, iniciadas as deliberações entre os herdeiros para visando a divisão dos bens, sobreveio o falecimento de Sérgio Fernandes Borgo, no dia 16/06/2018, tendo a requerida permanecido injustamente no imóvel.

Diante basicamente de tais fatos, requereram a concessão de medida liminar, visando a desocupação imediata do imóvel. Ao receber a inicial, a MMª. Juíza singular indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

“Relativamente à probabilidade do direito, em que pese a comprovação da propriedade das partes requerentes sobre o bem, não se pode deixar de considerar que a parte requerida, com o falecimento do coproprietário SERGIO FERNANDES BORGO, talvez tenha algum direito sobre o bem, o que não é possível saber nesta fase processual.

Além disso, não há falar, por ora, em posse injusta da parte requerida ante a ausência de indícios nesse sentido, vez que as partes requerentes alegaram que a alienação e supostamente a desocupação do imóvel foram acordadas verbalmente, o que somente será possível averiguar no curso do processo, como bem informado pelas partes autoras na petição ID 11953088.

Quanto ao perigo de dano, em que pese o discurso da sujeição do imóvel à degradação natural e àquela promovida pela parte requerida, não há indício nos autos da prática de atos capazes de danificar ou desvalorizar o imóvel.

Em relação ao pedido de dilação de prazo para viabilização de notificação extrajudicial da parte requerida para desocupação do imóvel (ID 11953088), não verifico razão para seu acolhimento, vez que, passados mais de 4 (quatro) meses da data do peticionamento, não foi trazida aos autos a aludida notificação.

A despeito disso, pelas razões já expostas, a mera notificação não seria suficiente ao deferimento do pleito de urgência. ”

Foi justamente contra essa decisão a qual se interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

Firmada tal premissa, cito o elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça acerca da ação reivindicatória:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BENS PÚBLICOS OBJETO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO CELEBRADO COM TERCEIRO. OFERTA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO DOS DIREITOS ALUSIVOS AO CONTRATO PELA CONCESSIONÁRIA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS PELO ATUAL OCUPANTE DOS IMÓVEIS (O ARREMATANTE).

1. O ajuizamento da ação reivindicatória – de natureza real e fundada no direito de sequela -, reclama a existência concomitante de três requisitos específicos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a demonstração da posse (ou detenção) injusta do réu (REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04.04.2017, DJe 04.05.2017; REsp 1.152.148/SE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13.08.2013, DJe 02.09.2013; e REsp 1.003.305/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18.11.2010, DJe 24.11.2010)
.

2. Na hipótese dos autos, não há controvérsia sobre a titularidade do domínio do autor, tendo sido os bens - objeto da reivindicatória - devidamente individualizados. O recorrente, contudo, afirma que sua “posse” era justa, por não ser violenta, clandestina ou precária,
ex vi
do disposto no artigo 1.200 do Código Civil, o que ensejaria a inadmissibilidade da ação reivindicatória.

3. Nada obstante, como bem assinalado pela doutrina, “a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária), posto que mais extensa”, referindo-se àquela que, “mesmo obtida pacificamente - despida dos realçados vícios -, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor” (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, vol. 5: reais. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 297).

4. Desse modo, excetuada a hipótese em que for configurada posse
ad usucapionem
, o cabimento da ação reivindicatória reclama apenas a constatação de que a posse – ou a detenção – do réu se contrapõe ao exercício do direito de propriedade do autor, inexistindo causa jurídica adequada que legitime a atuação do possuidor/detentor. Nessa perspectiva, até mesmo a posse
ad interdicta
, defensável por interditos possessórios, não constitui obstáculo à procedência do pedido reivindicatório, prevalecendo o direito do titular do domínio de exercer suas faculdades de uso, gozo e disposição da coisa (artigos 524 do Código Civil de 1916 e 1.228 do Código Civil de 2002).

(...)

(REsp 1403493/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 02/08/2019)

Portanto, caberia a parte autora demonstrar a sua propriedade, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, sendo que esta não corresponde aquela prevista no artigo 1.200 do Código Civil.

Aliás, nesse sentido também se encontram os julgados deste Sodalício:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL E CIVIL APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO REIVINDICATÓRIA REQUISITOS TITULARIDADE, INDIVIDUALIZAÇÃO E POSSE INJUSTA
COMPROVAÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1.
É cediço que a ação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha, nos termos do art. 1.228, caput, do Código Civil, cabendo ao autor da demanda comprovar a titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta exercida pelo réu. 2. Quanto à posse injusta, sabe-se que, no âmbito da ação reivindicatória, esta (a posse injusta) não corresponde, estritamente, aos conceitos de posse violenta, clandestina ou precária, dispostas no art. 1.200, do Código Civil, sendo aquela desprovida de causa jurídica capaz de lhe dar suporte e de respaldar a ocupação do possuidor/detentor
.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035130031616, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 03/12/2020)

______________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PROPRIEDADE DEMONSTRADA PELOS AUTORES
. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 A ação reivindicatória de imóvel, de natureza eminentemente dominial, tem como pressupostos essenciais a prova da propriedade, a individuação da coisa (limites e confrontações do imóvel) e a posse injusta do reivindicado. Sendo ônus do litigante provar seus requisitos, previstos no art. 1.228 do Código Civil, sob pena de improcedência do pedido . 2 Diante dos documentos colacionados aos autos (escritura pública do imóvel, escritura de compra e venda) constata-se a propriedade da parte autora sobre o imóvel objeto da lide. Logo, a posse exercida pelo apelante configura-se injusta, na medida que não comprovou possuir título de domínio ou qualquer outro que justificasse juridicamente a sua ocupação
. 3 Devidamente preenchidos os requisitos para a procedência da ação reivindicatória, a manutenção da sentença objurgada é medida que se impõe. 4 Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 011080064295, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020)

Diante desse quadro, ao menos até o momento embrionário da ação de origem, assim como asseverado no pronunciamento vergastado, não vislumbro a probabilidade do direito alegado.

Como se sabe, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pela parte autora, é necessário que esteja presente nos autos um substrato probatório mínimo, capaz de demonstrar a veracidade das suas alegações. Também, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é condição
sine qua non
.

Em outras palavras, sob a ótica do Código de Processo Civil, tanto a tutela cautelar como a tutela antecipada serão concedidas quando os elementos trazidos aos autos pela parte convencerem o Juiz da “
probabilidade do direito”
, devendo ainda estar presente o “
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”
(CPC, art. 300).

Dissertando sobre os requisitos legais para a concessão da tutela jurisdicional provisória de urgência que, baseada em cognição sumária, visa amenizar os males do tempo e, assim, garantir a efetividade da tutela definitiva, ensina o doutrinado Fredie Didier Jr.:

“
A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido
fumus boni iuris

(ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há 'elementos que evidenciem' a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante
. (...)
A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (
periculum in mora
) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito
.” (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula S. e OLIVEIRA, Rafael A. de. "Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2" - 11ª ed. Salvador. Editora JusPodivm, 2016, p. 608/610)

Nesse mesmo sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves assevera:

“
A tutela antecipada satisfaz, faticamente, o direito, e, ao fazê-lo, garante que o futuro resultado do processo seja útil à parte vencedora. Numa tutela antecipada de liberação imediata de medicamento, a satisfação fática gerada pela imediata entrega do medicamento ao autor serve para garantir que ao final da demanda a decisão de procedência seja útil. De que valeria a concessão do remédio somente em sede de tutela definitiva se o lapso temporal para tanto é suficiente para deteriorar de tal forma a saúde do autor a ponto de tornar a entrega do medicamento inútil
”.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. "Novo Código de Processo Civil Comentado" - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 462)

Pelo que se denota, os recorrentes pretendem a imediata desocupação do imóvel de requerida que, apesar de não constar como proprietária do imóvel não podemos desconsiderar que com o falecimento de SÉRGIO, esta possa eventualmente possuir algum direito sobre o imóvel.

Além do mais, tem-se ausente também o requisito atinente à demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Ora, o dano exigível pela lei processual civil refere-se àquele prejuízo concreto, atual e iminente, que deve vir acompanhado pela demonstração (não bastando alegações) de circunstâncias objetivas, capazes de convencer o julgador de que a falta de tutela levará à ocorrência de uma lesão irreparável, ao que não se atentou a parte recorrente.

Dessa forma, para que a tutela provisória de urgência seja concedida, é necessário que restem comprovadas as alegações da parte requerente ensejando o convencimento quanto à probabilidade do direito, bem como que subsista fundado receio de dano ou risco à efetividade do processo.

No caso vertente, a meu sentir, os agravantes não demonstraram motivos concretos pelos quais entendem ser necessária a imediata desocupação do imóvel. Aliás, o trânsito em julgado da sentença que determinou a extinção do condomínio ocorreu em 2016 e SÉRGIO faleceu em 2018 e, desde então, não foram adotadas providências no sentido de reaver o imóvel, vindo somente no ano de 2022 os requerentes a ajuizarem a ação originária.

Delineadas tais considerações, verifico inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo em vista que, quando da análise do pedido liminar, a MMª. Juíza de Direito
a quo
, cuidando de examinar os documentos que instruíram a demanda de origem e a jurisprudência sobre a questão, concluiu, acertada e fundamentadamente, pelo indeferimento da tutela de urgência.

Destarte, tecidas tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 13/06/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminentes Desembargadores, para rememorá-los, estamos diante do julgamento de agravo de instrumento interposto por FABIO FERNANDES BORGO e OUTROS em razão de decisão proferida em Ação Reivindicatória ajuizada em face de LORENA ERTHAL RAMALHO GOMES, na qual o magistrado primevo indeferiu o pleito de urgência para que a agravada desocupasse determinado imóvel.

Em sessão pretérita o douto Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho pronunciou-se pelo desprovimento do recurso, tanto por não vislumbrar a probabilidade do direito alegado, quanto pela ausência de demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação
.

Pedi vista dos autos para examiná-los com acuidade, circunstância que ensejou minha compreensão em perfeita sintonia com a relatoria.

Digo isto porque, ao menos nesta fase embrionária em que se encontra o feito de origem, também não encontro presentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória perseguida.

Como reiteradas vezes consignado na própria petição inicial da Ação Reivindicatória, apesar de reputarem injusta a posse da agravada, os recorrentes afirmam que o imóvel reivindicado encontrava-se há tempos na posse da recorrida, na condição de companheira do coproprietário Sergio Fernandes Borgo, que falecera somente no ano de 2018.

Assim, a despeito da alegada posse injusta da agravada, não resta indene de dúvidas que, com a morte do coproprietário do bem e com quem dividia a respectiva posse na condição de companheira, não tenha a recorrida algum direito sobre o bem, situação esta que não resta possível afirmar nesta fase processual.

Aliás, os próprios recorrentes consignam também no feito de origem a necessidade de instrução probatória acerca da aventada pactuação verbal de desocupação do imóvel para efetivar-se sua alienação.

Aliado a tal cenário tem-se, ainda, o fato de que na demanda judicial que extinguiu o condomínio dos diversos bens herdados pelos recorrentes, dentre os quais do aludido imóvel, teve sentença proferida ainda no ano de 2016, não se podendo desconsiderar que somente agora em 2022 fora ajuizada a reivindicatória, sem dizer que a morte do coproprietário, como dito, ocorrera somente em 2018, o que denota, a meu ver, a prescindibilidade da imediata desocupação do imóvel.

Como se não bastasse, o fundado receio de dano ou risco à efetividade do processo também não se mostra demonstrado por mera alegação de deterioração do bem acompanhada das fotografias anexadas ao processo, eis que não me convencem de tal situação, na medida em que não revelam cenário que ultrapasse a natural degradação do bem, sem revelar qualquer indício de danos ou desvalorização causados pela permanência da recorrida no imóvel.

Por fim, entendo que o contexto em que emanada a decisão recorrida reclama cautela no enfrentamento da questão trazida ao crivo desta instância recursal, mormente à luz das sabidamente nefastas consequências advindas de modificações inadvertidas do estado possessório de bens imóveis, eis que, mesmo judicialmente, não se há de gerar seguidas inversões.

Pelo exposto, sem delonga, acompanho integralmente os termos do voto do ínclito Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

É como voto

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Os autos irão com vista para o Desembargador Sérgio Ricardo de Souza.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 20/06/2023

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5008499-20.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: FABIO FERNANDES BORGO e OUTROS

AGRAVADA: LORENA ERTHAL RAMALHO GOMES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FABIO FERNANDES BORGO e OUTROS
contra a r. decisão inserida no ID 15487397 dos autos originários, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da ação reivindicatória ajuizada em face de
LORENA ERTHAL RAMALHO GOMES
, indeferiu o pedido liminar.

Nas razões recursais sediadas no ID 3269129, os recorrentes sustentam, em síntese, que (i) restou comprovada a propriedade dos agravantes, assim como que a agravada não é proprietária do imóvel; (ii) inexiste qualquer documento oficial assinado pela agravada e por Sérgio Fernandes Borgo que atestasse a existência de união estável entre os dois; e (iii) o
periculum in mora
encontra-se evidenciado nas fotografias que demonstram a deterioração do bem imóvel.

Diante disso, pugnam pela atribuição de efeito ativo ao presente recurso, a fim de que a requerida seja compelida a “
desocupar imediatamente o imóvel de propriedade dos agravantes, consistente no TERRENO CONSTITUÍDO PELO LOTE DE N° 11 (ONZE) DA QUADRA 15 (QUINZE), SITO EM GEREBA, na Cidade Comarca de Guarapari-ES, confrontando-se pela frente com a Rua João Vieira Simões, pelo lado direito confronta-se com a Rua Projetada 19, pelo lado esquerdo confronta-se com o lote n° 12, e pelos fundos confronta-se com o lote n° 10, com a área de 300,00 metros quadrados, e na CASA RESIDENCIAL com 01 pavimento nele edificada, com a imissão de posse em favor dos autores, com aplicação de multa por descumprimento a ser arbitrada por este Juízo, em valor não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia e uso de força policial, se assim for necessário
”. No mérito, requer a sua reforma e o consequente deferimento do pedido liminar formulado na origem.

A tutela recursal de urgência fora
in
deferida
mediante a decisão acostada no ID 3362528.

Sem contrarrazões (ID 4624974).

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Em sua inicial, os requerentes narram que, na década de 1990, herdaram quinhões de imóveis em razão da sucessão hereditária de bens deixados por Eurico Borgo. Por isso, todos eles, acompanhados de Sérgio Fernandes Borgo, companheiro da requerida, passaram a ser condôminos de alguns imóveis, entre eles, o bem em testilha.

Nesse passo, afirmam que a requerida e seu companheiro, Sérgio Fernandes Borgo – um dos herdeiros de Eurico Borgo – detinham a posse do imóvel que os requerentes pretendem reivindicar.

Prosseguem, aduzindo que, no ano de 2014, foi ajuizada por Jurema Borgo Raposo, a ação de Dissolução de Condomínio nº 0009753.22.2014.8.08.0024, em face dos demais herdeiros, sendo esta julgada procedente.

Logo após, sustentam que, iniciadas as deliberações entre os herdeiros para visando a divisão dos bens, sobreveio o falecimento de Sérgio Fernandes Borgo, no dia 16/06/2018, tendo a requerida permanecido injustamente no imóvel.

Diante basicamente de tais fatos, requereram a concessão de medida liminar, visando a desocupação imediata do imóvel. Ao receber a inicial, a MMª. Juíza singular indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

“Relativamente à probabilidade do direito, em que pese a comprovação da propriedade das partes requerentes sobre o bem, não se pode deixar de considerar que a parte requerida, com o falecimento do coproprietário SERGIO FERNANDES BORGO, talvez tenha algum direito sobre o bem, o que não é possível saber nesta fase processual.

Além disso, não há falar, por ora, em posse injusta da parte requerida ante a ausência de indícios nesse sentido, vez que as partes requerentes alegaram que a alienação e supostamente a desocupação do imóvel foram acordadas verbalmente, o que somente será possível averiguar no curso do processo, como bem informado pelas partes autoras na petição ID 11953088.

Quanto ao perigo de dano, em que pese o discurso da sujeição do imóvel à degradação natural e àquela promovida pela parte requerida, não há indício nos autos da prática de atos capazes de danificar ou desvalorizar o imóvel.

Em relação ao pedido de dilação de prazo para viabilização de notificação extrajudicial da parte requerida para desocupação do imóvel (ID 11953088), não verifico razão para seu acolhimento, vez que, passados mais de 4 (quatro) meses da data do peticionamento, não foi trazida aos autos a aludida notificação.

A despeito disso, pelas razões já expostas, a mera notificação não seria suficiente ao deferimento do pleito de urgência. ”

Foi justamente contra essa decisão a qual se interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

Firmada tal premissa, cito o elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça acerca da ação reivindicatória:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BENS PÚBLICOS OBJETO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO CELEBRADO COM TERCEIRO. OFERTA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO DOS DIREITOS ALUSIVOS AO CONTRATO PELA CONCESSIONÁRIA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS PELO ATUAL OCUPANTE DOS IMÓVEIS (O ARREMATANTE).

1. O ajuizamento da ação reivindicatória – de natureza real e fundada no direito de sequela -, reclama a existência concomitante de três requisitos específicos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a demonstração da posse (ou detenção) injusta do réu (REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04.04.2017, DJe 04.05.2017; REsp 1.152.148/SE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13.08.2013, DJe 02.09.2013; e REsp 1.003.305/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18.11.2010, DJe 24.11.2010)
.

2. Na hipótese dos autos, não há controvérsia sobre a titularidade do domínio do autor, tendo sido os bens - objeto da reivindicatória - devidamente individualizados. O recorrente, contudo, afirma que sua “posse” era justa, por não ser violenta, clandestina ou precária,
ex vi
do disposto no artigo 1.200 do Código Civil, o que ensejaria a inadmissibilidade da ação reivindicatória.

3. Nada obstante, como bem assinalado pela doutrina, “a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária), posto que mais extensa”, referindo-se àquela que, “mesmo obtida pacificamente - despida dos realçados vícios -, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor” (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, vol. 5: reais. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 297).

4. Desse modo, excetuada a hipótese em que for configurada posse
ad usucapionem
, o cabimento da ação reivindicatória reclama apenas a constatação de que a posse – ou a detenção – do réu se contrapõe ao exercício do direito de propriedade do autor, inexistindo causa jurídica adequada que legitime a atuação do possuidor/detentor. Nessa perspectiva, até mesmo a posse
ad interdicta
, defensável por interditos possessórios, não constitui obstáculo à procedência do pedido reivindicatório, prevalecendo o direito do titular do domínio de exercer suas faculdades de uso, gozo e disposição da coisa (artigos 524 do Código Civil de 1916 e 1.228 do Código Civil de 2002).

(...)

(REsp 1403493/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 02/08/2019)

Portanto, caberia a parte autora demonstrar a sua propriedade, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, sendo que esta não corresponde aquela prevista no artigo 1.200 do Código Civil.

Aliás, nesse sentido também se encontram os julgados deste Sodalício:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL E CIVIL APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO REIVINDICATÓRIA REQUISITOS TITULARIDADE, INDIVIDUALIZAÇÃO E POSSE INJUSTA
COMPROVAÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1.
É cediço que a ação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha, nos termos do art. 1.228, caput, do Código Civil, cabendo ao autor da demanda comprovar a titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta exercida pelo réu. 2. Quanto à posse injusta, sabe-se que, no âmbito da ação reivindicatória, esta (a posse injusta) não corresponde, estritamente, aos conceitos de posse violenta, clandestina ou precária, dispostas no art. 1.200, do Código Civil, sendo aquela desprovida de causa jurídica capaz de lhe dar suporte e de respaldar a ocupação do possuidor/detentor
.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035130031616, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 03/12/2020)

______________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PROPRIEDADE DEMONSTRADA PELOS AUTORES
. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 A ação reivindicatória de imóvel, de natureza eminentemente dominial, tem como pressupostos essenciais a prova da propriedade, a individuação da coisa (limites e confrontações do imóvel) e a posse injusta do reivindicado. Sendo ônus do litigante provar seus requisitos, previstos no art. 1.228 do Código Civil, sob pena de improcedência do pedido . 2 Diante dos documentos colacionados aos autos (escritura pública do imóvel, escritura de compra e venda) constata-se a propriedade da parte autora sobre o imóvel objeto da lide. Logo, a posse exercida pelo apelante configura-se injusta, na medida que não comprovou possuir título de domínio ou qualquer outro que justificasse juridicamente a sua ocupação
. 3 Devidamente preenchidos os requisitos para a procedência da ação reivindicatória, a manutenção da sentença objurgada é medida que se impõe. 4 Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 011080064295, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020)

Diante desse quadro, ao menos até o momento embrionário da ação de origem, assim como asseverado no pronunciamento vergastado,
não vislumbro a probabilidade do direito alegado.

Como se sabe, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pela parte autora, é necessário que esteja presente nos autos um substrato probatório mínimo, capaz de demonstrar a veracidade das suas alegações. Também, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é condição
sine qua non
.

Em outras palavras, sob a ótica do Código de Processo Civil, tanto a tutela cautelar como a tutela antecipada serão concedidas quando os elementos trazidos aos autos pela parte convencerem o Juiz da
“probabilidade do direito”
, devendo ainda estar presente o
“perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”
(CPC, art. 300).

Dissertando sobre os requisitos legais para a concessão da tutela jurisdicional provisória de urgência que, baseada em cognição sumária, visa amenizar os males do tempo e, assim, garantir a efetividade da tutela definitiva, ensina o doutrinado Fredie Didier Jr.:

“
A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido
fumus boni iuris
(ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há
'
elementos que evidenciem
'
a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante
. (...)
A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (
periculum in mora
) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito
.” (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula S. e OLIVEIRA, Rafael A. de. "Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2" - 11ª ed. Salvador. Editora JusPodivm, 2016, p. 608/610)

Nesse mesmo sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves assevera:

“
A tutela antecipada satisfaz, faticamente, o direito, e, ao fazê-lo, garante que o futuro resultado do processo seja útil à parte vencedora. Numa tutela antecipada de liberação imediata de medicamento, a satisfação fática gerada pela imediata entrega do medicamento ao autor serve para garantir que ao final da demanda a decisão de procedência seja útil. De que valeria a concessão do remédio somente em sede de tutela definitiva se o lapso temporal para tanto é suficiente para deteriorar de tal forma a saúde do autor a ponto de tornar a entrega do medicamento inútil
”.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. "Novo Código de Processo Civil Comentado" - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 462)

Pelo que se denota,
os recorrentes

pretende
m a imediata desocupação do imóvel de requerida que, apesar de não constar como proprietária do imóvel não podemos desconsiderar
que com o falecimento de SÉRGIO, esta possa eventualmente possuir algum direito sobre o imóvel.

Além do mais, tem-se ausente também o requisito atinente à demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Ora, o dano exigível pela lei processual civil refere-se àquele prejuízo concreto, atual e iminente, que deve vir acompanhado pela demonstração (não bastando alegações) de circunstâncias objetivas, capazes de convencer o julgador de que a falta de tutela levará à ocorrência de uma lesão irreparável, ao que não se atentou a parte recorrente.

Dessa forma, para que a tutela provisória de urgência seja concedida, é necessário que restem comprovadas as alegações da parte requerente ensejando o convencimento quanto à probabilidade do direito, bem como que subsista fundado receio de dano ou risco à efetividade do processo.

No caso vertente, a
meu sentir, os agravantes não demonstraram motivos concretos pelos quais entendem ser necessária a
imediata
desocupação do imóvel.

Aliás, o trânsito em julgado da sentença que determinou a extinção do condomínio ocorreu em 2016 e SÉRGIO faleceu em 2018
e
,
desde então, não foram adotadas providências no sentido de reaver o imóvel, vindo somente n
o
ano de 2022 os requerentes a ajuizarem a ação originária.

Delineadas tais considerações, verifico inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo em vista que, quando da análise do pedido liminar, a MMª. Juíza de Direito
a quo
, cuidando de examinar os documentos que instruíram a demanda de origem e a jurisprudência sobre a questão, concluiu, acertada e fundamentadamente, pelo indeferimento da tutela de urgência.

Destarte, tecidas tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008499-20.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
FABIO FERNANDES BORGO e OUTROS

AGRAVAD
A
:
LORENA ERTHAL RAMALHO GOMES

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO
VISTA

Eminentes
Desembargadores
,
para rememorá-los, estamos diante do julgamento d
e agravo
de instrumento interposto
por

FABIO FERNANDES BORGO e OUTROS

em razão de decisão proferida em Ação

Reivindicatória
ajuizada em
face de
LORENA ERTHAL RAMALHO GOMES
,

na qual o magistrado prim
e
vo
indeferiu o pleito de urgência para que a agravada desocupasse
determinado imóvel
.

Em sessão pretérita
o
d
out
o
Relator
Desembargador
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
pronunciou-
se

pelo des
provimento
do recurso,
tanto por
não vislumbrar a probabilidade do direito alegado, quanto pela ausência de
demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação
.

Pedi vista dos autos para examin
á
-
los
com acuidade,
circunstância que ensejou
minha compreensão em
perfeita
sintonia com a
relatoria
.

D
igo isto porque, ao menos nesta fase embrionária em que se encontra o feito de origem,
também
não encontro presentes os requisitos autorizadores à
concessão da
tutela provisória perseguida.

Como reiteradas vezes consignado na própria petição inicial da Ação
R
eivindicatória,
apesar de reputarem injusta a posse da agravada,
os recorrentes afirmam que o imóvel
reivindicado
encontrava-se
há tempos
na posse da re
corrida,
na condição de companheira do coproprietário
Sergio Fernandes Borgo
,

que
falec
era
somente no ano de 2018.

A
ssim, a
despeito da alegada
posse injusta
da agravada, não resta indene de dúvidas que, com a morte do coproprietário do bem e com quem dividia a
respectiva
posse
na condição de companheira
, não tenha a recorrida algum direito sobre o bem,
situação esta que não resta possível afirmar nesta fase processual
.

Aliás, os próprios recorrentes consignam também no feito de origem a necessidade de instrução probatória acerca da
aventada pactuação verbal de desocupação do imóvel para efetivar-se sua alienação.

Aliado a tal cenário tem-se
,
ainda,

o fato de
que
n
a
demanda judicial
que extinguiu o condomínio dos diversos bens herdados pelos recorrentes, dentre os quais
d
o

aludido imóvel, teve sentença proferida ainda no ano de 2016,
n
ão se pode
ndo
desconsiderar que somente agora em 2022 fora ajuizada a reivindicatória, sem dizer que a morte do coproprietário, como dito, ocorrera
somente
em 2018,
o que denota, a meu ver, a prescindibilidade da imediata desocupação do imóvel
.

Como se não bastasse
, o fundado receio de dano ou risco à efetividade do processo também não se mostra demonstrado
por
mera alegação de deterioração do bem acompanhada das fotografias anexadas ao processo,
eis que
não me convencem de tal situação, na medida em que não revelam
cenário
que ultrapasse
a natural degradação do bem, sem
revelar
qualquer indício de danos ou desvalorização causad
os

pela permanência
da recorrida
no imóvel
.

Por fim, entendo que o contexto em que emanada a decisão recorrida reclama cautela no enfrentamento da questão trazida ao crivo desta instância recursal, mormente à luz
das sabidamente nefastas consequências advindas de
modificações inadvertidas do estado possessório d
e bens
imóve
is
, eis que, mesmo judicialmente, não se há de gerar seguidas inversões.

Pelo exposto,
sem delonga, acompanho
integralmente os
termos do voto d
o

ínclito
Desembargador

Telêmaco Antunes de Abreu Filho
.

É
como
voto
.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS